Tribunal: TJDFT
Processo: 0738740-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738740-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE DIVINA DE OLIVEIRA LIMA, BRUNO DE OLIVEIRA LIMA, ISADORA HELENA GONCALVES NERY LIMA, SANDRO TOMAZELE DE OLIVEIRA LIMA, FLAVIO DE OLIVEIRA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0707153-80.2024.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou a aplicação da SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o valor consolidado, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MARLENE DIVINA DE OLIVEIRA LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: a) deve ser suspenso o feito pela pendência dos Temas 1169/STJ; b) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente analiso as preliminares. Quanto ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente público apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação prévia da sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO DO DIREITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...]” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DEVOLUÇÃO DO VRG. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. I - Quando não houver fato novo a ser provado nem necessidade de prova pericial, é desnecessária a fase de liquidação de sentença. A apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, incumbindo à parte apresentar planilha, podendo o Juiz requisitar auxílio à Contadoria Judicial. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. II - A alteração de entendimento jurisprudencial quanto à apuração do VRG a ser devolvido não se aplica, pois trata-se de sentença transitada em julgado. III - Incide a multa prevista no art. 475-J quando o devedor, intimado, não paga o débito espontaneamente. IV - Agravo de instrumento desprovido.” g.n. (20130020148240AGI, Relatora: Vera Andrighi,6 a Turma Cível, DJE: 27/08/2013). Destarte, o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, razão pela qual REJEITO tal preliminar. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. No ponto, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Não há óbice ao prosseguimento da execução, quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF ao ID 200157805. Com base nos cálculos ID 200157805, expeça-se RPV do principal, com reserva de h. contratuais, mais custas, bem como RPV dos h. do cumprimento individual. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, concedo o prazo de 10 dias ao ente público para juntada do comprovante. Caso não cumprida a determinação retro, desde já, defiro o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos”. Os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados. Em síntese, o Agravante alega que a Taxa Selic deve ser aplicada sobre o valor principal, com intuito de evitar a capitalização de juros. Explica que a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado implica juros sobre juros (anatocismo), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sustenta que o artigo 22 da Resolução n. 303/CNJ trata apenas da atualização dos precatórios relativos à créditos não tributários, não se aplicando às condenações em processo de conhecimento, como no caso. Pede a concessão de efeito suspensivo, com o fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ao final, requer a reforma da r. decisão para acolher a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo, com o fim de obstar o processamento do cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, considero que não assiste razão ao Agravante. O art. 3o da EC 113/2021 determinou que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Assim, a partir de dezembro de 2021, deve incidir a Taxa Selic como índice de atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital. O Juiz a quo determinou que os cálculos seguissem os parâmetros fixados no art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ, que assim dispõe: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Observa-se, portanto, que a Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021. Assim, em uma análise preliminar, não vislumbro ofensa as disposições expressas na Emenda à Constituição Federal 113/2021, pois a douta Juíza a quo, como forma de remunerar adequadamente o capital, determinou a incidência isolada da taxa Selic sobre o valor acumulado até novembro de 2021, de forma que a Resolução do CNJ está em sintonia com as normas constitucionais. No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJe 3/4/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. METODOLOGIA DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da incidência da Taxa Selic sobre o saldo da dívida resultante em dezembro de 2021, incluindo a correção monetária acrescida dos juros, e não apenas sobre os valores da correção monetária. II. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajusta os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determina a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). III. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). No ponto, a decisão merece reforma para a observância dessa sistemática. IV. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1833746, 07414206920238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023) Destaco que a metodologia fixada pela CNJ na Resolução 303/2019 aplica-se perfeitamente ao caso, por se tratar de débitos da Fazenda Pública que serão pagos por meio de precatórios. Cumpre acrescentar que em razão da alteração sistemática de atualização monetária e incidência de juros nas condenações impostas à Fazenda Pública, após a promulgação das Emendas Constitucionais n. 113 e 114, a Justiça Federal elaborou um manual de cálculos, segundo o qual os débitos da Fazenda Pública seriam atualizados na forma determinada pela Resolução do CNJ. Confira-se: “NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021 a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022)”. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora